Tribunal: TJDFT
Processo: 0736360-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0736360-86.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: THAMIRIS KELLY PEREIRA GONCALVES PACIENTE: LUIZ AUGUSTO BEZERRA DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de LUIZ AUGUSTO BEZERRA DE SOUZA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 09/10/2021, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Aponta como autoridade coatora o i. Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Em que pese a Impetrante ter mencionado que se trata de “Habeas Corpus com pedido de liminar”, em suas razões ela não traz argumentos que fundamentem a concessão da medida. Assim, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator